Tribunal: TJMT
Processo: 1004535-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004535-09.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA EM SEDE RECURSAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

1.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do desprovimento integral do recurso de apelação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, após a inversão da sucumbência, pode ser suprida por meio de embargos declaratórios com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual voltado à correção de vícios formais — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado, ao desprover integralmente o recurso de apelação, deveria ter procedido à majoração dos honorários advocatícios, conforme comando imperativo do art. 85, § 11, do CPC, o que caracteriza omissão.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da obrigatoriedade da majoração dos honorários em sede recursal, desde que mantida a sucumbência da parte vencida, independentemente da natureza da demanda ou da complexidade da causa.

6. A fixação da majoração em 2% sobre o valor da causa, totalizando 12%, respeita os parâmetros legais, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e os limites fixados nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sempre que o recurso for integralmente desprovido, salvo hipótese de vedação legal expressa. 2. A omissão quanto à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais configura vício sanável mediante embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.088.450/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.04.2024,
DJe
24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se dos embargos de declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acordão que por unanimidade
des
pro
veu o
recurso de apelação interposto pela ora embarga
da
HDI SEGUROS S.A.
,
mantendo
a sentença de primeiro grau
que
julg
ou
improcedentes os pedidos formulados na
“
ação regressiva de ressarcimento de danos
”

ajuizada p
ela ora embargada
.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, na medida em que não majorou os honorários sucumbenciais devidos em face do apelado, ora embargado, conforme previsão expressa do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Aduz que a demanda foi julgada improcedente pelo juízo de origem, sendo a parte embargada condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. Com o desprovimento do recurso de apelação interposto pela embargada, sustenta ser devida a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Em suas contrarrazões Id. 324584373, a
parte embargada

defende que o recurso interposto é manifestamente incabível, porquanto o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Sustenta que a decisão foi devidamente fundamentada, tendo mantido a improcedência da ação e fixado honorários em conformidade com os critérios legais e proporcionais ao trabalho desenvolvido na causa.
Argumenta que a majoração da verba honorária recursal não é automática, dependendo da demonstração de labor adicional relevante, o que não ocorreu no presente caso, pois a demanda versa sobre matéria exclusivamente de direito, sem complexidade que justifique incremento da remuneração. Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração
, mantendo-se
incólume
o acórdão recorrido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço
do recurso
.

Conforme explicitado, cuida-se dos embargos de declaração
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

em face do acordão que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargada
HDI Seguros S.A.
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na
“ação regressiva de ressarcimento de danos”
ajuizada pela ora embargada.

Os embargos de declaração, enquanto recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o.

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
:

“
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1o,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)”

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é a de sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, na medida em que não majorou os honorários sucumbenciais devidos em face do apelado, ora embargado, conforme previsão expressa do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

Examinados detidamente os autos, assiste razão à embargante.

Com efeito, o v. acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, ora embargada, mantendo a sentença de improcedência, incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase recursal, como determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
O referido dispositivo legal estabelece que:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Com efeito, a norma contida no §11 do artigo 85 do CPC não deixa margem à dúvida quanto à obrigatoriedade da majoração dos honorários sempre que o recurso for integralmente desprovido, sendo este o exato contexto dos presentes autos.
A
ratio
legis visa valorizar a atuação do causídico que, em instância recursal, mantém o êxito da parte que representa, contribuindo decisivamente para a consolidação da justiça da decisão e para a estabilidade das relações jurídicas.

A
majoração dos honorários advocatícios na fase recursal é medida obrigatória quando do julgamento do recurso, não se tratando de mera faculdade do julgador. Nesse sentido, a embargante colacionou aos autos precedentes que corroboram esse entendimento.

No caso em apreço, ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que não houve

menção à majoração dos honorários advocatícios para a fase recursal, o que configura evidente omissão, passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

O fato de a causa versar sobre matéria exclusivamente de direito, como alega o embargado, não afasta a obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Ao contrário, o art. 85, §11, do CPC não faz distinção quanto à natureza da causa, estabelecendo como único requisito para a majoração a realização de trabalho adicional em grau recursal.

Na espécie, o feito de origem foi julgado improcedente, tendo sido a seguradora condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O recurso de apelação interposto pela parte vencida foi conhecido e desprovido, mantendo-se a sucumbência integralmente.

Desse modo, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, observando-se os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, que fixam o percentual global entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, o Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA
CONDENAÇÃO .

1. Ação declaratória de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c perdas e danos.2. Quando o recurso especial é provido, deve ser analisada a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência, com a repartição dos ônus sucumbenciais e arbitramento dos honorários advocatícios, conforme a vitória de cada
parte .
Precedentes.3. No particular, diante da sucumbência recíproca, cada parte deve pagar, aos advogados da parte adversa, honorários advocatícios fixados sobre o valor da sua respectiva condenação, em observância aos
arts
. 85, § 2o, e 86 do CPC .4. Agravo interno provido, apenas para redistribuir os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando ambas as partes condenadas a pagar honorários advocatícios aos advogados da parte adversa, arbitrados, individualmente, em 10% sobre o valor da condenação imposta a cada parte.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2088450 TO 2023/0267022-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2024)

Quanto ao percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios para a fase recursal, deve-se levar em consideração os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando que os honorários advocatícios foram fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, entendo adequada a majoração em 2% sobre o valor da causa, totalizando, assim, 12% sobre o valor da causa.

Ressalte-se que o percentual ora fixado observa os limites estabelecidos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, e leva em consideração o trabalho adicional realizado pelos advogados da embargante na fase recursal.

Portanto, acolho os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada e condenar a parte embargada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da
embargante, em
12% sobre o valore atualizado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, oposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
para suprir a omissão apontada,
de modo a majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela embargada ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025